Tribunal: TJDFT
Processo: 0737834-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737834-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JAYME DA COSTA RIBEIRO RECORRIDOS: JOÃO RODRIGUES NETO, MARILI MARIA AMORIM PEIXOTO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DE 50% SOBRE A VERBA HONORÁRIA EM CASO DE INTEGRAL E TEMPESTIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. OPÇÃO LEGISLATIVA. ART. 827, § 1o, CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CONTEÚDO DA NORMA PARA ABARCAR SITUAÇÃO EM QUE VERIFICADA A QUITAÇÃO PARCIAL, NÃO TOTAL, DO CRÉDITO EXCUTIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ELASTECIMENTO DO TRÂMITE PROCESSUAL. INCENTIVO LEGAL FRUSTRADO AO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na ação de execução de título extrajudicial, o pagamento parcial, após concordância expressa com o levantamento de parte da quantia bloqueada, no tríduo do art. 827 do CPC, não autoriza o desconto da metade do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais. 2. Possibilidade não há de adotar interpretação que flexibilize o conteúdo da norma expressa no § 1o do art. 827 do CPC, a qual, como incentivo ao adimplemento voluntário do débito perseguido em execuções por quantia certa, prevê a possibilidade de supressão da metade da verba honorária nas hipóteses de pagamento integral imediato. Trata-se de regra processual em que consubstanciada cautelosa opção legislativa de sanção premial pelo decote de percentual da verba honorária, desde que haja tempestivo pagamento integral. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 827, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que, na hipótese de execução de título extrajudicial, havendo pagamento voluntário da parcela incontroversa do valor executado, é cabível a redução de 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios sobre o referido valor. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa ao artigo 827, §1o do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012